Tribunal: TJDFT
Processo: 0737080-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FURTO DE OBJETOS PESSOAIS. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão da atuação do Distrito Federal em internação hospitalar do autor. Recuso do autor visando à procedência do pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que lhe é concedida, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade Civil do Estado. Atos comissivos. O art. 37, § 6o, da CF/1988 estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por ato dos seus agentes, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso demonstrado o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. O autor afirma que foi internado, molhado com água fria e amarrado, bem como de que teve dois objetos furtados durante a internação. Todavia, não há prova das alegações apresentadas. Os documentos de ID. 27565419 pág. 5 e seguintes, indicam que o autor tem um longo histórico de internações no hospital HSPV e os relatórios juntados e elaborados pelo nosocômio não indicam qualquer ofensa à integridade moral ou patrimonial do autor, mas sim que o autor recebeu tratamento médico adequado para a sua patologia. Não há, portanto, responsabilidade civil da Administração Pública.
4 – Danos materiais. No que tange aos danos materiais, o documento de ID. 27565430, pág. 3, atesta que o autor estava acompanhado do seu genitor na ocasião de sua internação em abril/2019, o qual levou consigo todos os seus pertences, de forma que não subsiste a alegação de que foi furtado no HSPV.
5 – Danos morais. Conduta ilícita. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.

L